Tribunal: TJPA
Processo: 0803021-86.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803021-86.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSEMIR RODRIGUES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE SAO FELIX DO XINGU PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL –
ALEGAÇÕES REFERENTES
,
MATÉRIAS FÁTICAS QUE BUSCAM ATESTAR A INOCÊNCIA DO PACIENTE E CONSEQUENTE PEDIDO DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA; E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA CONSTRIÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE
NÃO CONHECIDAS EM ACOLHIMENTO À PRELIMINAR MINISTERIAL – REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ VEICULADOS – CONHECIMENTO DA ORDEM APENAS NO TOCANTE À NECESSIDADE DE REVISÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR E EXTEMPORANEIDADE – INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS A SE FAZER REAPRECIAR A MEDIDA EXTREMA – DECISÃO CONTEMPORÂNEA, POIS ASSIM QUE AS AUTORIDADES PÚBLICAS TOMARAM CIÊNCIA DO SUPOSTO CRIME, AGIRAM NO SENTIDO DE DECRETAR A MEDIDA CAUTELAR. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente condenado pelo delito descrito no art. 217-A à pena de 12 (doze) anos,

2.
No que tange às alegações referentes
,
matérias fáticas que buscam atestar a inocência do paciente e consequente pedido de cassação da sentença; e ausência de fundamentação na constrição cautelar do paciente
, pois constata-se que o
writ
está veiculando argumentos já apreciados em via anterior (
0808348-46.2019.8.14.0000
) – ordem julgada em plataforma virtual do dia 15/10/2019 a 17/10/19. – Preliminar Ministerial de conhecimento parcial acolhida.

3.
Como bem apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, passa-se à análise apenas da alegação que sustenta ser possível ao magistrado, nos termos do art. 316 do CPP, reavaliar a prisão preventiva, sob determinadas condições, e ainda, a questão da extemporaneidade.

Nesse viés, ao analisarmos o artigo acima, percebe-se, de plano, que a situação do paciente não se encaixa na hipótese da inovação legislativa, já que, compulsando os autos do presente HC, verifica-se que a defesa não trouxe, em favor do paciente, nenhum argumento (fato) novo que autorize a revogação da prisão decretada – e mantida – quando de sua condenação.

4
. Noutro giro, no tocante à extemporaneidade, em que pese tenha

o suposto crime havido há um ano atrás do conhecimento das autoridades, estas não se quedaram inerte, entendo pela necessidade de expedição da medida mais gravosa, devidamente fundamentada, como já analisada no outro habeas corpus n°
0808348-46.2019.8.14.0000.

Não há, portanto, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado na presente via estreita.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA NA PARTE CONHECIDA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente:
Josemir Rodrigues dos Santos
.

Impetrante:
Paulo Dias da Silva
.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Francisco Barbosa dos Santos.

Processo nº:
0803021-86.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Paulo Dias da Silva
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de

Josemir Rodrigues dos Santos
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu/PA
.

Aduz a impetrante, em apertada síntese, que o presente habeas corpus se resume à
falta de materialidade e ausência de fundamentação da prisão e ilegalidade (excesso de prazo – lei anticrime – falta de revisão em 90 dias da prisão).

Relata que a prisão do paciente fora decretada, no dia 31/12/2018 e o mesmo fora preso em 03/01/2019. A denúncia fora protocolizada em 11/01/2019, acusando o paciente de ter praticado crime de estupro (art. 217-A, CP).

Em 02/08/2019, o paciente fora condenado pelo Juízo tido como coator, como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 217-A, do CPB, à pena definitiva de 12 (doze) anos de reclusão. O paciente encontra-se enclausurado, cumprindo pena, no regime fechado, desde o dia 03/01/2019 na penitenciária metropolitana de Marituba – PEM III, na região metropolitana de Belém, Estado do Pará.

Segue relatando que conforme consta na denúncia e no caderno policial a autoridade policial tomou ciência do suposto fato criminoso, após 12 meses de sua ocorrência, ou seja, no dia 04/12/2018, chegando a notitia criminis ao conhecimento do delegado no dia 04/12/2018, após o suposto estupro de vulnerável ter ocorrido há mais de ano, tendo em vista que a denúncia relata que a ocorrência do fato em 2017.

Durante a instrução criminal, mais precisamente em 23 de janeiro de 2019, portanto quase 02 meses após a ciência do delegado do fato delituoso, a vítima fora submetida a uma perícia sexológica. O editor da sentença, prolatada em 02/08/2019, condena o paciente e fundamenta a existência da materialidade do crime em comento, fazendo menção ao supracitado laudo, por tratar-se de crime que deixa vestígios. (VER AUTOS/SENTENÇA).

Argui que com texto condenatório (02/08/2019), o seu editor nega o direito do paciente recorrer em liberdade, alegando gravidade concreta do crime, a condição de padrasto do agente, bem como este tentar atrapalhar as investigações e constranger testemunhas e vítima, mudando o título da mova motivação preventiva. A defesa, em 13/08/2019, interpôs recurso de apelação na segunda instância (TJPA), pedindo a absolvição do paciente e, em 01/10/2019, fora impetrado na Corte paraense o Habeas Corpus, n. 0808348-46.2019.8.14.0000, no qual, além do pedido de cassação da sentença por ausência de justa causa, alega-se falta de fundamentação na decisão do decreto de prisão preventiva do paciente.

Segue arguindo que em 15/10/2019, através do acórdão em anexo, o TJPA denega o supracitado Writ, sob o fundamento de que, via remédio constitucional, seria inviável a cassação da sentença, pois exigiria uma análise profunda de provas e que para isso existiria recurso próprio.

Alega matérias fáticas que buscam atestar a inocência do paciente e ausência de fundamentação na constrição cautelar do paciente, ante a ausência de revisão e falta de contemporaneidade da medida.

Requer, ao final, liminarmente, a desconstituição da sentença condenatória proferida e a revogação da prisão preventiva com aplicação subsidiária de medida cautelar diversa da prisão.

Em regular distribuição, os autos restaram sob a relatoria da Desa. Vânia Lúcia Silveira, a qual, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito.

Liminar por mim indeferida em 06/04/2020 (Id. nº
2931220) e informações requisitadas ao Juízo a quo por oportuno, o que se houve em 08/04/2020, consoante Id. 2940560, aduzindo que os autos de origem se encontram no segundo grau em sede de apelo.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento parcial da ordem e em sua extensão conhecida, por sua denegação (Id. nº 2917751).

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
matérias fáticas que buscam atestar a inocência do paciente e consequente pedido de cassação da sentença; e ausência de fundamentação na constrição cautelar do paciente, ante a ausência de revisão e falta de contemporaneidade da medida
.

Inicialmente, tem-se por acolher a preliminar ministerial de conhecimento parcial da ordem,
no que tange às alegações referentes
,
matérias fáticas que buscam atestar a inocência do paciente e consequente pedido de cassação da sentença; e ausência de fundamentação na constrição cautelar do paciente
, pois constata-se que o
writ
está veiculando argumentos já apreciados em via anterior (
0808348-46.2019.8.14.0000
) – ordem julgada em plataforma virtual do dia 15/10/2019 a 17/10/19.

Eis o teor da ementa produzida a quando do julgamento da ordem nº
0808348-46.2019.8.14.0000
:

HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRELIMINAR MINISTERIAL PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT EM RELAÇÃO AO PLEITO PELA CASSAÇÃO DA SENTENÇA – ACOLHIDA – HABEAS CORPUS NÃO PODE SERVIR DE SUCEDÂNEO RECURSAL – DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – DECISUM DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. 1 – PRELIMINAR MINISTERIAL PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT EM RELAÇÃO AO PLEITO PELA CASSAÇÃO DA SENTENÇA: Assiste razão à Douta Procuradoria de Justiça, haja vista ser incabível o pleito pela cassação da sentença pela via estreita do habeas corpus, ante a impossibilidade de usar tal remédio heroico como sucedâneo recursal, sendo em verdade cabível o recurso de apelação para tanto, haja vista a necessidade de reexame de provas, pelo que, o não conhecimento da matéria é medida a se impor. PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. 2 – DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP: Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada. In casu, o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença do requisito do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública. O fumus comissi delicti resta evidenciado no presente caso, até mesmo pelo fato de a prisão ter sido decretada na sentença condenatória, ou seja, o Juízo a quo, utilizou-se de provas concretas e judicializadas que comprovam a materialidade do crime e a autoria do paciente para condená-lo. Já o periculum libertatis (garantia da ordem pública) está evidenciado na decisão constritora, haja vista o Juízo a quo ter decretado a prisão preventiva do paciente em razão da gravidade concreta do crime, qual seja, um crime de estupro de vulnerável perpetrado dentro do próprio lar, praticado por quem deveria salvaguardar a dignidade da enteada, aliada as notícias que o acusado e sua família ainda tentaram constranger a investigação dos fatos, buscando as suas testemunhas/informantes para que mudassem suas versões. Tendo ainda o Juízo destacado que o contexto denota um modus operandi que deixa claro o quão perigoso é o réu, que, uma vez solto, num juízo objetivo de probabilidade, voltará a delinquir, colocando em risco a ordem pública. É cediço que a decisão minimamente fundamentada pelo Juízo a quo, já se mostra apta a justificar a segregação cautelar, já havendo inclusive precedentes, em decisões unânimes, desta E. Seção de Direito Penal. Ressalta-se, por oportuno, que da análise da decisão combatida, transcrita no voto condutor, proferida pelo Juízo a quo, percebe-se que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais. Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, de modo que a motivação firmada nas decisões constritoras, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP. Nessa esteira de raciocínio, entende-se estar a decisão impugnada escorreita, pois é pacificada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a periculosidade do paciente e a gravidade concreta do delito, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa pode servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária. Por fim, cumpre salientar que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão, ex vi da Súmula n. 08/TJPA. 3 – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA e DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE a ordem e DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pela Exma. Sra. Des. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha. Belém/PA, 17 de outubro de 2019.
.

Sobre o não conhecimento de via estreita que ventila argumentos já apreciados, colaciono:

HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. UNÂNIME.

(TJ-RS - HC: 70076864081 RS, Relator: Aristides Pedroso de Albuquerque Neto, Data de Julgamento: 22/03/2018, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/04/2018)

Portanto, não conheço da presente ordem no tocante às alegações referentes
às
matérias fáticas que buscam atestar a inocência do paciente e consequente pedido de cassação da sentença (até mesmo porque completamente descabidas nesta via estreita); e ausência de fundamentação na constrição cautelar do paciente

Diante disso, como bem apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, passa-se à análise apenas da alegação que sustenta ser possível ao magistrado, nos termos do art. 316 do CPP, reavaliar a prisão preventiva, sob determinadas condições, e ainda, a questão da extemporaneidade.

Veja-se, in verbis, o que diz o artigo:
Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019). (Grifo nosso).

Nesse viés, ao analisarmos o artigo acima, percebe-se, de plano, que a situação do paciente não se encaixa na hipótese da inovação legislativa, já que, compulsando os autos do presente HC, verifica-se que a defesa não trouxe, em favor do paciente, nenhum argumento (fato) novo que autorize a revogação da prisão decretada – e mantida – quando de sua condenação.

Noutro giro, no tocante à extemporaneidade, em que pese tenha

o suposto crime havido há um ano atrás do conhecimento das autoridades, estas não se quedaram inerte, entendo pela necessidade de expedição da medida mais gravosa, devidamente fundamentada, como já analisada no outro habeas corpus n°
0808348-46.2019.8.14.0000.

Não há, portanto, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado na presente via estreita.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
,

DENEGANDO-A NA PARTE CONHECIDA
.

É o voto.

Belém, 19 de maio de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 21/05/2020